Tribunal: TJPA
Processo: 0810882-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810882-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: ERNANI SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 180, TODOS DO CPB.FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verificado que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança no valor de dois salários-mínimos, inobservou os regramentos insertos nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente. Devendo, portanto, ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança, em favor do paciente.

2. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
ERNANI SANTOS DA SILVA
, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de nova Timboteua/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0012612-66.2020.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 01.10.2021
, pela prática do crime previsto no art. 180, do CPB. Aduz que posteriormente, foi arbitrada fiança de 02 (dois) salários mínimos, pela autoridade policial, a qual foi posteriormente ratificada pelo Juízo.

Houve pedido de isenção da referida fiança, por ser o acusado pobre e fazer bico de pedreiro, vivendo de bolsa família juntamente com a sua companheira JUCILENE PEREIRA DA COSTA. Além de ter a sua conta de energia cadastrada na tarifa social, conforme faz prova documento em anexos.

Requer, assim, a
concessão liminar do
writ
para afastar o pagamento da fiança.

A liminar foi concedida
, ante a presença de seus requisitos legais, pelo Exmo. Desemb. Leona Gondim, ante o meu afastamento funcional devidamente justificado.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclareceu em 14.10.2021, que:

“A Autoridade Policial ao comunicar a prisão em flagrante também informou que já havia fixado a fiança. Em vista de tais informações foi homologado o flagrante.

Posteriormente o flagranteado ingressou no feito pedindo a dispensa da fiança arbitrada, mas tal pedido foi indeferido, pois nenhum dos documentos juntados era referente ao preso e foi demonstrado a ligação de tal com o mesmo. Tendo o advogado sido orientado regularizar a representação nos autos e a juntar documento do preso com foto. Era o que tinha a informar, acompanha as peças processuais pertinentes.”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva opina pela
concessão
do
writ
.

É o relatório. Incluído o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Analisando detidamente o
writ,
entendo que a argumentação exposta pelos impetrantes
merece guarida
.

É cediço que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, podendo ser também, concedida liberdade sujeitando o paciente as obrigações constantes dos arts. 327 e 328, do CPP .

No caso dos autos, foi concedida a liberdade do paciente pela autoridade policial, mediante o pagamento de fiança de dois salários-mínimos, valor este que foi posteriormente ratificado pelo Juízo
a quo.

Verificado os documentos acostados aos autos, o paciente colacionou certificado de dispensa do serviço militar (ID n. 6622633), bem como, comprovante de residência em nome de Jucilene Pereira da Costa (ID n. 6622634), e ainda, comprovante de Cadastramento nos Programas Sociais do Governo Federal (ID n. 6622636).

Soma-se a isso os motivos do crime que levaram à prisão do paciente, de acordo com o confuso Boletim de Ocorrência (ID n. 6622639) “
(...) O Policial militar acima qualificado apresenta nesta delegacia a nacional conhecida por Letícia e os nacionais de nomes Ernandes e Kleberton; esclarece que a guarnição da polícia militar, na data e hora acima descrita, foi informado pelo nacional Kleberton de que Letícia a pouco tempo atrás teria adentrado na sua residência e subtraído um som da marca/modelo: KTS-1121C e duas calças jeans; Que o relator de imediato ao tomar conhecimento dos fatos passou a diligenciar junto com a vítima até a casa da suspeita tendo a Letícia confessado o furto; Que a Leticia além de confessar autoria informou que vendeu os objetos para o nacional Airton e lá encontrou Airton de posse do som furtado, porém não encontrou as duas calças jeans (...)
”.

Assim sendo, entendo, como medida mais proporcional e razoável ao presente caso, a
concessão, ao pacientes, do direito de responder ao processo em liberdade,
mediante o arbitramento de fiança.

Em relação ao valor da fiança, ressalto que, de acordo com o
art. 325, inciso II do CPP, o valor mínimo cominado aos crimes cuja pena privativa de liberdade máxima for superior a 4 (quatro) anos, é de

10 (dez) salários mínimos.
Entretanto, após modificação trazida pela Lei nº 12.403/2011, esse mesmo dispositivo, em seu §1º, inciso II, passou a possibilitar a
redução da fiança até o percentual máximo de 2/3 (dois terços), se assim recomendar a situação econômica do preso
,
verbis
:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

§ 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

(...)

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços)

Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado ao paciente o direito de responderem aos processos nº 0800217-09.2021.8.14.0034 em liberdade, ante o pagamento de fiança de 02 salários mínimos, que ainda não forma pagos, ante a alegação de hipossuficiência do paciente, que deve ser levada em consideração, ante os argumentos trazidos.

Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento do paciente e de sua família, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade.

Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade do paciente ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

Transcrevo os dispositivos, na parte que importam:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

(...)

Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Ora, se o Juízo já reconheceu a liberdade do paciente também no presente feito, não se revela razoável a imposição de quantia incompatível com o seu poder financeiro.

Destaque-se o teor da Súmula nº 09 desta Corte:

“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – FIANÇA ABUSIVAMENTE ARBITRADA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DA FIANÇA DESPROPORCIONAL À SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS PACIENTES – CONSTATAÇÃO – FIANÇA DISPENSADA – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE. 1. Postulam os impetrantes na presente ordem, substancialmente, a isenção do valor arbitrado a título de fiança, eis que incompatível com seu poderio financeiro. 2. Entende-se que assiste razão ao impetrante em ver seu pleito acolhido. 3. É sabido que a Lei nº 12.403/2011 trouxe profundas alterações no sistema processual penal, no que tange à prisão e à liberdade provisória. No caso da fiança, segundo a dicção da nova lei, esta poderá ser aumentada até 1.000 (mil vezes), devendo ser levado em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do agente, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final do julgamento, conforme preleciono o art. 326 do CPP. 4. Da análise de plano do pedido ora formulado, vislumbra-se que fora ofertado aos pacientes o direito de responderem aos processos nº 0800408--54.2020.8.14.0110 em liberdade.

5. Contudo, os pacientes se encontram compelidos de obterem suas liberdades provisórias, em decorrência da impossibilidade de arcar com as fianças arbitradas no valor de (10) dez salários mínimos.

6. Destarte, entende-se que o valor arbitrado a título de fiança (dez salários mínimos) se revela abusivo na vertente, na medida em que o seu cumprimento compromete o sustento dos pacientes e de suas famílias, bem como obsta os seus direitos já consignados pelo próprio Juízo de responder em liberdade. - Grifei

7. Vê-se que a autoridade coatora, ao condicionar a liberdade dos pacientes ao valor da fiança ao norte referenciada, inobservou o regramento inserto nos artigos 325, §1º, I e II, 326 e 350, caput, todos do CPP, os quais determinam que o Juízo deverá considerar a situação econômica do preso no ato da fixação do quantum a ser pago pela fiança, assim como poderá determinar a isenção do valor no caso de preso hipossuficiente.

8. Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 10 (dez) salários mínimos, em favor dos pacientes.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (4710125, 4710125, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-17)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Ausentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, configura constrangimento ilegal a prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança. Precedentes. 3. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele diploma e a outras medidas cautelares, se for o caso. 4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir ao paciente a liberdade provisória, independentemente do recolhimento da fiança, salvo se preso por outro motivo, e sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas. (STJ. HC 348.146/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 54, § 2°, DA LEI N. 9.605/1998. AFASTAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade. 2. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que, por mais de quatro meses, permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319, I e III, do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas alternativas fixadas no Juízo de origem. (STJ. HC 369.467/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016).

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRANSITO. REDUÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA. POSSIBILIDADE. ACUSADO QUE COMPROVA NÃO POSSUIR CONDIÇAO FINANCEIRA PARA DIMPLIR COM O VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. De fato, pelos elementos de prova constante dos autos, verifica-se que o paciente tem uma renda mensal de R$ 800,00, trabalhando como catador de lixo. Nesse sentido, o valor arbitrado pelo juízo de R$ 1.874,00 se mostra excessivo diante da condição financeira do paciente demonstrada nos autos, razão pelo qual concedo a ordem, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo criminal em liberdade, substituindo-se o pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, a serem fixadas pela autoridade coatora. (TJPA. HC 2017.03829746-35, 180.227, Rel. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, Órgão Julgador Seção De Direito Penal, Julgado em 2017-09-04, Publicado em 2017-09-06).

Por isso, deve ser concedida a presente ordem, no sentido de ISENTAR o valor aplicado a título de fiança para o importe de 02 (dez) salários-mínimos, em favor do paciente.

Em tempo, verifico ainda, que o paciente não possui antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes (Fl. 16), e em consulta ao andamento do auto de prisão em flagrante, até a data de 09.11.2021, não havia sido sequer, apresentado o inquérito policial do presente caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima declinados, CONHEÇO a presente ordem e a CONCEDO em definitivo, ratificando a liminar anteriormente concedida, no sentido de isentar o valor arbitrado a título de fiança de 02 (dois) salários mínimos em favor do paciente

Comunique-se ao Juízo acerca do teor desta decisão colegiada, podendo o mesmo aplicar quaisquer medidas cautelares que julgar conveniente.

Cumpra-se.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2021